Tribunal: TJDFT
Processo: 0735044-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735044-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA SANTOS D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Banco J. Safra S.A. pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que concedeu a gratuidade de justiça. Em suas razões, defende que não deve ser mantida a concessão da assistência judiciária gratuita a parte, pois não comprovou os requisitos inerentes a mesma. Sustenta que a narrativa da parte não condiz com as declarações que a mesma fez ao formalizar o contrato de financiamento, objeto da inicial. Argumenta que não houve a juntada de prova de despesas que ultrapassem o valor da remuneração. Pugna pela concessão do efeito suspensivo tendo em vista que a decisão poderá gerar prejuízo ao agravante e manutenção da inadimplência do executado. Requer, liminarmente, o deferimento da revogação da gratuidade deferida. Ao final, o provimento do agravo confirmando a liminar. Intimado a se manifestar sobre possível não conhecimento do recurso, o agravante reiterou a admissão deste. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. No caso vertente, o recorrente pretende a reforma da decisão que deferiu a gratuidade postulada pela parte autora. Verifica-se que tal hipótese não encontra previsão legal no rol do art. 1.015, do CPC/2015, não sendo admissível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que concede a gratuidade de justiça. Com efeito, o legislador enumerou taxativamente as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, cujo objetivo expresso, e isto desde a Exposição de Motivos do Anteprojeto do CPC/2015, “é o de reduzir os casos em que aquele recurso pode ser interposto, o que ganha mais significado com a proposta de extinção do agravo retido”. A esse propósito, confira-se o seguinte julgado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONCEDE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. Consoante a inteligência do artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, no processo de conhecimento não é admissível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que concede a gratuidade de justiça. II. Decisão interlocutória que defere gratuidade de justiça pode ser válida e eficazmente impugnada em apelação, na forma do § 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, a despeito de inconvenientes temporais. III. Agravo Interno desprovido” (Acórdão 1374864, 07498094820208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2023 19:53:28. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator